Tribunal: TJSP
Processo: 1021251-40.2022.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. Despacho que intimou as partes para que se manifestem sobre a aplicabilidade do Tema Repetitivo no 572/STJ ao caso. Ausência de conteúdo decisório. Nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, dos despachos não cabe recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO.